Tribunal: TJDFT
Processo: 0700874-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Número: 0700874-74.2020.8.07.0000 Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A AGRAVADA: MARIO RUBEM FERREIRA DE CERQUEIRA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A e SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A, diante de decisões proferidas em ação de conhecimento (0738827-06.2019.8.07.0001), proposta por MARIO RUBEM FERREIRA DE CERQUEIRA. A decisão agravada, proferida em 16/12/2019, deferiu a liminar para determinar à ré, que no prazo de 24 horas, autorize o tratamento da parte autora declinado no relatório de ID 52274349, com todas as despesas cobertas pelo plano de saúde gerido pela parte ré, sob pena de aplicação de multa de R$ 7.000,00 diária, limitada ao montante de R$ 50.000,00, sem prejuízo da adoção de outras medidas (ID 52276224). A decisão proferida posteriormente em face do descumprimento da medida, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que a ré autorize a aquisição ou forneça, no prazo de 24 horas a contar da intimação da presente decisão, o medicamento AXITINIBE 5mg/dia, uso contínuo, enquanto indicado o tratamento, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00, limitada provisoriamente ao teto de R$ 500.000,00 (ID 52837178). Narra a peça recursal que o prazo estipulado para o cumprimento da obrigação é completamente desarrazoado e que o valor estipulado a título de multa por descumprimento diário é desarrazoado. Aduz que não satisfeito com o valor exorbitante imposto, o Juízo a quo majorou a multa para R$ 50.000,00 por dia, limitada a R$ 500.000,00, o que configura enriquecimento ilícito. Esclarece que o fornecimento de medicamento é uma ação complexa que não depende apenas da agravante. Afirma que para que a terapia possa ser fornecida é necessária uma ação conjunta entre a seguradora, a indústria farmacêutica e a transportadora. Assevera, ainda que o medicamento a ser custeado pela agravante não se encontra coberto pelo rol da ANS. Assim, requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso, de modo a obstar o curso da ação até o julgamento deste recurso. No mérito, requer seja dado provimento ao presente recurso, a fim de que a decisão agravada seja reformada. É o relatório. Em consulta ao sistema de informação processual, verifica-se que no dia 30/1/2020 foi proferida sentença de mérito, extinguindo o processo com resolução de mérito (ID 54931579). Segundo o art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Diante dessa nova situação fática, forçoso é reconhecer a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. JULGO PREJUDICADO o recurso, pela perda superveniente do objeto, nos termos dos art. 932, III, e art. 1.018, § 1o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 27 de fevereiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator